Tribunal: TJPA
Processo: 0005615-48.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8919 - Nulidade
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0005615-48.2016.8.14.0000

AUTOR: DEUZINETE ALVES FREIRE

REU: DAVIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:_________________________

PROCESSO Nº 0005615-48.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

COMARCA: CAPITÃO POÇO/PA (VARA ÚNICA)

AUTOR: DEUZINETE ALVES
FREIRE (ADVS. EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITÃO – OAB/PA Nº 21.103 E EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO – OAB/PA Nº 18.328)

REQUERIDA: DAVIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR
(ADV. JEDYANE COSTA DE SOUZA – OAB/PA Nº 13.657)

ASSISTENTE SIMPLES: JOSÉ ALVES PAULINO
(ADVS. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES – OAB/PA Nº 18.060, THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO -OAB/PA Nº 15.502 E MÁRCIA VASCONCELOS – OAB/PA Nº 5.130)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
: AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM SEPARAÇÃO JUDICIAL C/C PARTILHA DE BENS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO. REJEIÇÃO. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 02 ANOS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA DURANTE A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. DECISUM QUE SE LIMITA A CONFERIR LIQUIDEZ AO TÍTULO, EM RAZÃO DA SUA INEXATIDÃO PECUNIÁRIA. ARGUIÇÃO DE PROVA FALSA ANTE A SIMULAÇÃO POR PARTE DO EXPERT DO JUÍZO QUANDO DA AVALIAÇÃO DOS BENS QUE FORAM PARTILHADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005615-48.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

COMARCA: CAPITÃO POÇO/PA (VARA ÚNICA)

AUTOR: DEUZINETE ALVES
FREIRE (ADVS. EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITÃO – OAB/PA Nº 21.103 E EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO – OAB/PA Nº 18.328)

REQUERIDA: DAVIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR
(ADV. JEDYANE COSTA DE SOUZA – OAB/PA Nº 13.657)

ASSISTENTE SIMPLES: JOSÉ ALVES PAULINO
(ADVS. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES – OAB/PA Nº 18.060, THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO -OAB/PA Nº 15.502 E MÁRCIA VASCONCELOS – OAB/PA Nº 5.130)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
ação rescisória
, com pedido de tutela provisória de urgência, protocolada por
Deuzinete Alves Freire
, questionando decisão definitiva proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Capitão Poço/PA que, nos autos da
ação de separação judicial
(Processo nº 0000644-90.2007.8.14.0014), julgou incidente de liquidação de sentença, por arbitramento.

Fundamentou-se o cabimento da presente ação nos termos dos incisos IV e VI do art. 966 do Código de Processo Civil.

A decisão proferida no incidente (liquidação de sentença) transitou livremente em julgado em 12/05/2014 (PJe ID nº 4.396.334, p. 28).

Alega o autor, em apertada síntese, que a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
resolveu incidente de liquidação de sentença por arbitramento, promovendo nova partilha bens, alterando, com isso, os critérios originariamente estabelecidos na sentença que julgou a Ação de Separação Judicial, o que resultou no enriquecimento ilícito da requerida à custa do total empobrecimento do autor.

Afirma que a ação de separação judicial em questão pôs fim a sociedade conjugal mantida entre o autor e sua esposa, como também definiu que entre eles fosse rateado o patrimônio em comum na proporção de 50% (cinquenta porcento) para cada um, sendo definido, no mesmo ato que se as partes não acordassem quanto a forma de particularizar a fração ideal de cada um, todos os bens do casal seriam vendidos a terceiro e o produto desta transação rateado entre eles, em partes iguais.

Pondera, que
in casu
, era incabível a liquidação por arbitramento, eis que no presente, aplicável a ação de extinção de condomínio.

Diz, ainda, que atendo-se somente aos aspectos formais da decisão atacada por via da presente ação, poder-se-ia admitir que os bens em questão foram partilhados proporcionalmente entre o casal, mas esta impressão cai por terra diante da realidade dos fatos, já que as terras do Município de Nova Esperança do Piriá, batizado no incidente de liquidação com a denominação de “
Fazenda Serra Azul
”, estava esbulhada e, por isso, sem nenhum valor econômico, sendo que, neste ponto, não havia controvérsia entre as partes.

Informa que a requerida e o perito judicial simularam a realização de uma diligência em outro local que não o imóvel situado do Município de Nova Esperança do Piriá e, este imóvel, por mais espantoso que possa parecer, era a Serra Azul, de propriedade do pai do autor, está sim produtiva pelo agronegócio, além de conter em seu interior várias benfeitorias. Portanto, tal situação configura fraude, em razão da prova falsa.

Conclui que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão rescindenda, quanto à divisão dos bens do casal, alterou por completo a sentença (PJe ID nº 4.396.344, p. 44 e nº 4.396.345, p. 01/10), eis que entregou ao autor um bem que, não possuindo nenhum valor econômico, antes era encargo que seria suportado por ambas as partes e esse procedimento, não restam dúvidas, violou a coisa julgada.

Por fim, reputa que o Juízo
a quo
, ao proferir a decisão rescindenda desconsiderou um fato existente nos autos (erro de fato), admitido sem controvérsia por ambas as partes, no caso a invasão do imóvel situado no Município de Nova Esperança do Piriá, que, por isso, o deixava sem valor econômico e, nestas condições, não poderia ser entregue ao autor, como o único bem a título de meação na disputa patrimonial que travou com a sua esposa em sede de separação judicial.

Neste contexto requereu:
(i)
a concessão de justiça gratuita;
(ii)
a concessão de tutela de urgência, a fim de sustar, até decisão final os efeitos da decisão rescindenda;
(iii)
seja julgado procedente o pedido, para o fim de rescindir a decisão definitiva que julgou incidente de liquidação, por arbitramento da sentença proferida na Ação de Separação Judicial (Processo nº 000644-90.2007.8.14.0000).

Juntou documentos.

O feito foi distribuído à relatoria da Desembargadora Elvina Gemaque Taveira que, determinou a intimação do autor para que comprovasse a alegada hipossuficiência ou efetuasse o recolhimento das custas e o depósito inicial, sob pena de inépcia (PJe ID nº 4.396.354, p. 6).

Em cumprimento ao despacho supra, o autor apresentou petição afirmando trabalhar na informalidade,
“por conta que aufere rendimentos
(sic)
bruto mensal na ordem de R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais)”.

Como prova, juntou declaração de imposto de renda, exercício 2016 (PJe ID nº 4396355, p. 3/12), protocolo de processos no quais pleiteia revisão da pensão alimentícia paga à filha I. dos S. F. e documento de bancos que registram débitos em nome do autor (contrato 1588933 – débito R$ 95.747,44, contrato 1588932 – débito R$ 204.419,53).

A Desembargadora relatora designou o dia 22/11/2016 para a audiência de conciliação (PJe ID nº 5.396.357).

Em 22/11/2016, em audiência de conciliação, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias para que a advogada da requerida, Dra. Jedyane Costa de Souza, providenciasse a juntada da procuração, bem como que informasse o endereço atualizado da requerida. Ao final, foi aprazada a data de 19/01/2017, para realização de nova audiência (PJe ID nº 4.396.358).

A requerida peticionou nos autos, apresentando procuração (PJe ID nº 4396359, p. 1/2).

Nos termos da Emenda Regimental nº 05/2016 e da Portaria 0142/2017 – GP, Sua Excelência, Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, determinou, por tratar a causa de relação jurídica de natureza privada, o encaminhamento dos autos à redistribuição (PJe ID nº 4.396.360, p. 4).

Após declaração de suspeição registrada pela Desembargadora Gleide Pereira de Moura (PJe ID nº 4.396.361), os autos foram redistribuídos ao, à época, Juiz Convocado José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior que designou nova data para audiência de conciliação (PJe ID nº 4.396.361, p. 13).

Em 03/04/2017, o relator deferiu a justiça gratuita e designou nova data para realização de audiência de conciliação (PJe ID nº 4.396.362, p. 13/16).

No dia 28/04/2017, o autor peticionou nos autos, informando que a ré ajuizou ação contra o autor de reintegração de posse dos referidos imóveis e que, em 02/03/2017, foi deferida medida de urgência autorizando a “imissão na posse”, razão pela qual, reiterou o pleito de apreciação de tutela de urgência (PJe ID nº 4.396.363, p. 2/3).

Com o retorno dos autos ao gabinete, o relator, deferiu a medida de urgência, nos seguintes termos (PJe ID nº 4.396.364, p. 2/9):

“Na sentença, datada de 26/01/2011, proferida nos autos da ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, restou estabelecido o fim da sociedade conjugal e, com relação à partilha dos bens, definiram que a cada um dos separandos caberá 50% dos bens enumerados na sentença de ‘a’ a k’’, considerando o regime de casamento, e ‘não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a cada uma das partes que se interessar, devendo serem avaliados por época da alienação’.

Com base em tal premissa, D.D.S.F. requereu a liquidação da sentença por arbitramento, a fim de que os bens fossem avaliados por perito e vendidos , para que obtivesse a metade do valor na venda, pois, embora os bens estivessem em condomínio, D.A.F continuava administrando- e usufruindo dos mesmos sozinho.

Todavia, ao julgar a liquidação, o magistrado de piso, após a elaboração de laudo de avaliação, indicou quais seriam os bens que caberiam a cada parte, não atendendo, ao menos em tese, os preceitos da sentença proferida na ação de divórcio litigioso c/c partilha que, impôs, em caso de não celebração de acordo entre as partes, fossem os bens alienados a terceiros ou a cada uma das partes a quem interessar.

Desta forma, em sede de cognição sumária, ao que tudo indica, entendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável. Ademais, faz-se necessário assegurar o resultado útil do processo, razão pela qual concedo a medida de urgência pretendida e determino a suspensão da eficácia da sentença rescindenda, devendo os bens permanecerem em condomínio, a serem administrados por ambas as partes de forma conjunta e solidária, até o Julgamento do mérito da presente ação pela turma julgadora.

Cite-se a ré para contestar a ação, nos termos do previsto no art. 970 do CPC/2015.

Outrossim, como a concessão da medida de urgência importará mudança na situação econômica do requerente, uma vez cumprido o mandado, retornem os autos conclusos para reanálise do benefício da justiça gratuita”.

A requerida, Devianne Oliveira dos Santos Coutinho Aguiar, apresentou impugnação ao pedido de isenção de custas e despesas processuais, sob o argumento de que, entre outras coisas, o autor administra, de forma exclusiva, patrimônio avaliado em R$ 5.351.179,56 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

Não juntou documento.

Contestação tempestivamente protocolada (PJe ID nº 4.396.417), no qual se requereu:

“a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita com base no artigo 4º da lei nº 1.060/50, em razão da contestante não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais se prejuízo do próprio sustento e de seus familiares;

b) O acolhimento da preliminar de intempestividade da presente rescisória, face ao decurso do biênio desde o proferimento e publicação da decisão rescindenda, diante da ausência de suspensão dos prazos recursais pelos embargos de declaração julgados meramente protelatórios. Em sendo outro o entendimento de Vossa Excelências, pugna pelo conhecimento da nulidade da decisão interlocutória retrucada face a ausência de fundamentação idônea e da vedação das decisões surpresas, com esteio no inciso IX do artigo 93 da CF e artigos 5º a 9º e 489, todos do CPC;

c) No mérito, que a presente ação seja julgada
TOTALMENTE IMPROCEDENTE
diante da ausência das hipóteses previstas nos incisos III, IV, Vi, VIII do artigo 966 do CPC, não tendo a contestante agido com coação ou dolo; inexistindo violação a coisa julgada a ser reparada; não estando decisão a rescindenda fundada em prova falas, sendo a avaliação judicial dos bens que compõe o patrimônio amealhado pelas partes, realizada em observância aos ditames legais, no qual foi oportunizado as partes todos os meios de defesa e de impugnação, estando ausente qualquer erro de fato a ser corrigido, devendo a decisão liquidanda ser mantida em todos os seus termos, revertendo o depósito judicial realizado pelo autor em favor da requerida, condenando-o por litigância de má-fé, em valor a ser fixado pelos Ínclitos Desembargadores, nas custas processuais e honorários advocatícios”.
(sic)

No dia 26/06/2017 a requerida interpôs Agravo Interno,
“em face da decisão de fls. 742/745 que concedeu a
TUTELA DE URGÊNCIA
em
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por
DEUZINETE ALVES FREIRE
”
(PJe ID nº 4.396.419, p. 2/16)
.

Deuzinete Alves Freire apresentou petição, PJe ID nº 4396421, p. 2/7, informando que a
“ré nem demonstrou preocupação com a situação processual que momentaneamente lhe era desfavorável, pois a mesma, de forma audaciosa, passou a simular, com terceiros, no caso os senhores JOÃO GOMES DE LIMA e JOSÉ ALVES PAULINO, à venda dos imóveis objeto da ação, desafiando, assim, a autoridade de Vossa Excelência”
.

Pleiteando, por esta e outras razões:

“Em caráter liminar, que Vossa Excelência se digne em TORNAR SEM EFEITO, liminarmente, a alienação fraudulenta dos imóveis objeto da presente ação, restabelecendo-se assim o estado anterior da coisa litigiosa, oficiando-se, em consequência, o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Capitão Poço, para que faça as anotações devidas, além da proibição de Ré de falar no autos

b) A intimação da Ré para os fins de direito.

c) Multa por litigância de má fé no valor de até 20% (VINTE POR CENTO) do valor da causa, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis;

d) Restabelecimento do estado anterior, Multa, no grau máximo, prevista no art. 81 do CPC

e) O encaminhamento de peças dos autos do Ministério Público da Comarca de Capitão Poço para que apure a responsabilidade criminal da Ré e dos demais envolvidos no atentado acima exposto”.

Juntou-se certidões (PJe ID nº 4396423, p. 7/31).

No dia 26/04/2018 o advogado Jhonatas Lopes da Silva Araújo – OAB/DF nº 48.197, requereu a juntada de certidão de substabelecimento assinado pela advogada da requerida (PJe ID nº 4396424, p. 3).

No documento PJe ID nº 4396425, p. 2/6, o novo advogado da requerida, solicitou:

“que considerando não presentes os pressupostos que autorizam (
sic)
a ação rescisória, se digne em julgar PROCEDENTE a ação proposta, condenando a Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em montante razoável e digno, considerando a norma do artigo 20, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, por ser da mais alta e salutar JUSTIÇA!!!!!

Requer, ainda, a confirmação da liquidação da sentença do juiz a decidindo pela propriedade definitiva dos moveis partilhados na separação judicial que tramita em Capitão Poço/PA.

A matéria comporta julgamento antecipado, eis que a versa sobre toma de direito que prescinde de instrução probatória. Todavia, se assim, não entender Vossa Excelência, requer se, desde logo, a produção de todas as provas em Direito admitidas principalmente a nomeação de um novo perito pata constatar a regularidade do bem imóvel, a juntada de novos documentos. Vem como a oitiva de testemunhas caso seja necessário”.

Juntou, à petição, certidões lavradas pelo Cartório de registro de Imóveis da Comarca de Ourém (PJe ID nº 4396425, p. 7/15).

O autor contestou a última petição, em 25/05/2018, (PJe ID nº 4396426, p. 1/30), requerendo, ao final,
“o prosseguimento da presente ação em todos os seus termos e a apreciação da petição protocolada pelo autor ainda no mês de setembro do ano passado, denunciando a alienação fraudulenta dos bens litigiosos em uma manobra da autora com o atual prefeito de Capitão Poço (...)”
.

No dia 25/10/2018 o autor, Deuzinete Alves Freire, manifestou o desejo de incluir
“o presente feito no rol daqueles que participarão da ‘semana da conciliação’”
(PJe ID nº 4396428, p. 2)
.

O pedido de inclusão do feito na pauta da semana da conciliação foi reiterado em 19/02/2019 (PJe ID nº 4396428, p. 4).

No dia 15 de outubro de 2019, o relator determinou que a requerida fosse intimada para que manifestasse, no prazo de 5 (cinco) dias, interesse em conciliar.

A requerida não apresentou qualquer manifestação (certidão, PJe ID nº 4396429, p. 4).

Certidão de migração do processo físico para o sistema PJe 2º Grau, datada de 26 de janeiro de 2021 (PJe ID nº 4.397.973, p. 1).

No dia 11/08/2021, o então relator da presente Ação Rescisória, entendendo, após análise da impugnação ao pedido de isenção das custas e despesas processuais – que havia sido protocolado em 26/06/2017:
“que atualmente se encontram nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade deferida ao autor e tornam relevantes as providências dispostas no § 2º do art. 99 do CPC, o que torna necessário a comprovação, pelo autor, acerca do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do referido benefício”.

Determinou a intimação do autor para que,
“no prazo de
5 (cinco) dias
apresente documentos que comprovem sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade pleiteada, nos termos do art. 99, §§ 2º e 7º do CPC ou, se assim quiser, promova o pagamento das custas iniciais, bem como realize o depósito obrigatório às Ações Rescisórias, disposto no artigo 968, II do CPC”.

O autor, em cumprimento da ordem, apresentou (PJe ID nº 6.039.612, p. 1) declarações do imposto de renda dos exercícios 2019 e 2020. Na mesma petição, requereu-se a juntada de substabelecimento de poderes, à pedido e sem reservas, ao advogado Edimar Lira Aguiar Filho.

No dia 24/08/2021, foi revogada a gratuidade da justiça antes deferida, bem como foi determinada
“a intimação da parte autora para proceder o recolhimento das custas iniciais, bem como realize o depósito obrigatório às Ações Rescisórias, disposto no artigo 968, II do CPC,
no prazo de 5

(cinco) dias
, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 100, parágrafo único c/c art. 102, parágrafo único, ambos do CPC”
(PJe ID nº 6.078.870, p. 2 – grifos no original)
.

Em razão de erro na atualização da autuação do processo – uma vez que ainda não havido sido registrado, como patrono do autor, o advogado Eduardo Augusto dos Santos Leitão –, requereu-se, no dia 16/09/2021, além da retificação do feito a devolução do prazo.

No documento Pje registrado sob o número 6.549.684 – datado de 29/09/2021 –, a advogada Marcia do Socorro de Sousa Vasconcelos, atuando com poderes substabelecidos pelo advogado Thiago Ramos do Nascimento, solicita a habilitação, nos presentes autos, do terceiro interessado José Alves Paulino e, pede que:

“... sejam declaradas invalidas as peças processuais ID 6039612 e ID 6387828, juntadas pelo Autor da ação nestes autos, indeferindo o pleito de reabertura do prazo para manifestação à decisão que revogou a justiça gratuita (ID 6078870);

c) em prevalecendo entendimento diverso da Corte Especial no sentido de existência de irregularidade de representação, requer, em acordo com o disposto no Art. 76, do CPC, seja concedida ao Autor a oportunidade de regularizar sua representação processual concedendo-lhe prazo para que acoste aos autos o instrumento de mandato, no prazo legal, com vista a convalidar os atos processuais praticados pelo advogado EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITÃO (OAB-PA 21.103) nas petições ID 6039612 e ID 6387828, sob pena de aplicação do disposto no inciso I, do §1º do artigo 76, do CPC;

d) Após, declarar o Autor intimado da DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA (ID 6078870) na data de 16/10/2021, com o comparecimento espontâneo do Autor nos autos, petição ID 6387828;

e) uma vez decorrido o prazo de 05 (cinco) dias contado a partir da data de intimação, 16/10/2021, e expirado referido prazo no dia 23/08/2021 último, seja certificado o transito em julgado da decisão e declarada a preclusão para o Autor do recolhimento das custas iniciais e do depósito obrigatório às Ações Rescisórias (artigo 968, II do CPC);

f) Ao final, proferir sentença pela extinção do processo, sem resolução de mérito, com a revogação da tutela de urgência de suspensão da eficácia da decisão de liquidação por arbitramento proferida nos autos da ação de separação, do Processo nº 0000644-90.2007.8.14.0014, tudo em acordo com o disposto no Art. 102, Parágrafo único, do CPC”.

Juntou cópia do processo nº 0801407-12.2021.8.14.0000 (Embargos de Terceiro).

Em decisão datada de 29/09/2021 (PJe ID nº 6.551.730), o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, tornou
“sem efeito a certidão de Id. Num. 6363994 – Pág. 1, determino a habilitação do advogado Edimar Lira Aguiar Filho (OAB/PA 19.328) no Sistema PJe e, por conseguinte, determino a republicação da decisão de Id. Num. 6078870 – Pág. 1/3”.

O Sr. José Alves Paulino, antes mesmo de ter seu pedido de habilitação, como terceiro interessado, despachado peticionou (PJe ID nº 6.872.377), requerendo:

“a) Seja certificada nos autos a intimação da decisão que revogou a gratuidade de justiça por DEUZINETE ALVES FREIRE, através de seu advogado EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO (OAB-PA 18.328), na data de 18 de outubro último;

b) SEJA CERTIFICADA e declarada a preclusão do recolhimento das custas iniciais e do depósito obrigatório às Ações Rescisórias (artigo 968, II do CPC) para o Autor da ação;

c) Seja proferida sentença pela extinção do processo, sem resolução de mérito, com a revogação da tutela de urgência de suspensão da eficácia da decisão de liquidação por arbitramento proferida nos autos da ação de separação, do Processo nº 0000644-90.2007.8.14.0014, oficiando o juízo da Comarca de Capitão Poço, tudo em acordo com o disposto no art. 100, parágrafo único c/c Art. 102, Parágrafo único, do CPC”.

O Autor interpôs, contra a decisão que cassou os benefícios de justiça gratuita, agravo interno, pugnando pela manutenção dos benefícios
“da justiça gratuita e, consequentemente, o prosseguimento do feito em suas ulteriores fases de direito”.

No dia 23/11/2021, a requerida, por intermédio da advogada Jedyane Costa de Souza (OAB/PA nº 13.657), protocolou contrarrazões ao Agravo Interno (PJe ID nº 7.219.113), requerendo, preliminarmente, a
“a habilitação da advogada abaixo assinado no sistema Pje, considerando o substabelecimento com reserva de poderes e revogação dos poderes anteriormente subestabelecidos ao advogado
Dr. JHONATAS LOPES DA SILVA

ARAUJO
inscrito na
OAB/DF 48.197
, pugnando para que todas as publicações sejam realizadas em nome da subscritora, sob pena de nulidade”.

No mérito, postula:

“a) A manutenção da decisão que revogou a justiça gratuita antes concedida, uma vez que o agravante não se desincumbiu do ônus de provar a hipossuficiência econômica alegada, havendo provas latentes nos autos que evidenciam o seu poderio econômico, contrariando as declarações de imposto de renda acostadas, devendo o agravo ser conhecido, e no mérito improvido;

b) Considerando que decorreu o prazo legal sem que o agravante tenha procedido ao pagamento das custas judiciais e o depósito obrigatório, não há outra alternativa que não a extinção do feito sem resolução do mérito, e via de consequência, a revogação da tutela de urgência que suspendeu a decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse;

c) Pugna pela condenação do agravante por litigância de má fé, frente aos atos protelatórios por ele realizados”.

José Alves Paulino, protocolou, no dia 06/12/2021, nova petição, reiterando os termos dos dois outros protocolos (PJe ID nº 7270555).

No documento Pje ID nº 7270559, o advogado Eduardo Augusto dos Santos Leitão, substabeleceu,
“com reserva de iguais poderes para
EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITÃO
, brasileiro, casado, advogado, OAB-PA 21.103, CPF 352.359.262-34,

nos autos do
PROCESSO Nº 0005615-48.2016.8.14.0000
, podendo, enfim, a partir de então, praticar todos os atos necessários na demanda, iguais aos que me foram outorgados”.

O Secretario da Seção de Direito Público e Privado, Dr. Luís Cláudio Melão Faria, certificou (PJe ID nº 7.579.399), que
“pelas atribuições que me são conferidas, que em atenção ao despacho constante do ID 6078870, que a parte autora não apresentou o comprovante do recolhimento das custas inicias, bem como do depósito da caução de 5% da presente ação, tendo apresentado o Agravo Interno no ID 7027161, o qual foi contrarrazoado no ID 7219108. CERTIFICO, finalmente, que não foi apresentado o comprovante das custas recolhidas no referido do Agravo Interno. O referido é verdade e dou fé”.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria no dia 31/02/2022.

Em 25/02/2022 proferi decisão determinando:

“Por todo o exposto:

a) reitero, em razão do não cumprimento da parte final do despacho (PJe ID nº 6.551.730), a determinação no sentido de que a Secretaria da Seção de Direito Público e Privado envide esforços no sentido de realizar a “habilitação do advogado Edimar Lira Aguiar Filho (OAB/PA 19.328) no Sistema PJe”.

b) determino, que a Secretaria da Seção de Direito Público e Privado intime, por intermédio de seus patronos, o autor e a requerida da Ação Rescisória, para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se acerca do pedido de habilitação, como terceiro interessado, do senhor José Alves Paulino, sob pena de, nos termos do caput do art. 120 do CPC, ter seu pedido deferido;

c) indefiro todos os pedidos formulados na petição registrada sob o 4396423, p. 2/5); e

d) exercendo o juízo de retratação em relação à decisão alvo do agravo interno – justiça gratuita –, reestabeleço o benefício anteriormente deferido ao autor.

Com a protocolização da manifestação das partes acerca do pedido de habilitação (item “a”) ou transcorrido in albis o prazo legalmente estabelecido, determino, de acordo com o art. 252 do RITJPA, a imediata remessa dos autos ao Ministério Público. Após, retornem os autos conclusos”.

Contra esta decisão as partes interpuseram agravo interno,
o primeiro
apresentado por Deuzinete Alves Freire (PJe ID nº 8.748.832), no qual se pleiteia a reconsideração da decisão agravada para que sejam determinadas
“as providências requeridas pela petição ID 4396423”

e

o segundo
protocolado pela requerida Davianne Oliveira dos Santos Coutinho Aguiar (PJe ID nº 8.775.529) no qual questiona o deferimento da justiça gratuita ao peticionante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio de ato processual assinado pelo 13º Procurador de Justiça Cível, Doutor Nelson Pereira Medrado, por entender que
“o presente caso não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1º, incisos II e IV, c/c art. 5º e incisos, ambos da Recomendação n.º 34, de 05/04/2016 (DJ 10/05/2016), e tampouco no rol do artigo 178 do Código de Processo Civil”
, absteve-se de intervir nos autos (PJe ID nº 8.960.799).

Após o cumprimento do rito processual adequado, admiti o senhor José Alves Paulino na condição de assistente simples, nos termos dos artigos 119 e 120 do Código de Processo Civil (PJe ID nº 14.447.825).

Em alegações finais, o requerente Deuzinete Alves Freire, após apresentar considerações sobre o todo processado, reitera
in totum os termos da peça inicial”
, e requer
“a procedência da ação, já que esta é um providencia que visa restabelecer o mais comezinho princípio de justiça”
(sic) (PJe ID nº 14.882.871).

Por sua vez, a parte requerida – Davianne Oliveira dos Santos Coutinho Aguiar –, suscita, em memoriais finais, a intempestividade da ação rescisória. No mérito, afirma a necessária observância ao princípio da segurança jurídica, o que conduziria à improcedência da ação rescisória, ante a inexistência das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC e a desnecessidade da interposição de ação de extinção do condomínio. Com base nesta linha argumentativa, pede:

“a) A concessão dos benefícios da justiça gratuita com base no artigo 4º da Lei n° 1.060/50, em razão da requerida não dispor de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de seus familiares; b) O acolhimento da preliminar de intempestividade da presente rescisória, face ao decurso do biênio desde o proferimento e publicação da decisão rescindenda, diante da ausência de suspensão dos prazos recursais pelos embargos de declaração julgados meramente protelatórios;

c) No mérito, que a presente ação seja julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE diante da ausência das hipóteses previstas nos incisos III, IV, VI e VIII do artigo 966 do CPC, não tendo a requerida agido com coação ou dolo; inexistindo violação a coisa julgada a ser reparada; não estando decisão rescindenda fundada em prova falsa, sendo a avaliação judicial dos bens que compõe o patrimônio amealhado pelas partes, realizada em observância aos ditames legais, estando ausente qualquer erro de fato a ser corrigido, devendo a decisão liquidanda ser mantida em todos os seus termos, revertendo o depósito judicial realizado pelo autor em favor da requerida, condenando-o por litigância de má fé, em valor a ser fixado pelos Ínclitos Desembargadores, nas custas processuais e honorários advocatícios”.

A despeito de ter sido devidamente intimado, o assistente simples não apresentou razões finais.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

À secretaria para inclusão na pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0005615-48.2016.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

COMARCA: CAPITÃO POÇO/PA (VARA ÚNICA)

AUTOR: DEUZINETE ALVES
FREIRE (ADVS. EDUARDO AUGUSTO DOS SANTOS LEITÃO – OAB/PA Nº 21.103 E EDIMAR LIRA AGUIAR FILHO – OAB/PA Nº 18.328)

REQUERIDA: DAVIANNE OLIVEIRA DOS SANTOS COUTINHO AGUIAR
(ADV. JEDYANE COSTA DE SOUZA – OAB/PA Nº 13.657)

ASSISTENTE SIMPLES: JOSÉ ALVES PAULINO
(ADVS. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES – OAB/PA Nº 18.060, THIAGO RAMOS DO NASCIMENTO -OAB/PA Nº 15.502 E MÁRCIA VASCONCELOS – OAB/PA Nº 5.130)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em homenagem ao postulado constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV da CF), bem como da necessária observância do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, inciso LXXVIII) – considerando que a presente ação foi protocolada em 10/05/2016 e toda a documentação acostada aos autos relacionadas a hipossuficiência da parte requerida –,
defiro
os benefícios da justiça gratuita em favor da requerida Davianne Oliviera dos Santos Coutinho.

Cumpre salientar que, apesar de estarmos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, considerando que a sua interposição se deu na vigência do código anterior, entendo aplicável os Enunciados Administrativos nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ e nº 1 deste e. Tribunal de Justiça, cujo objetivo foi orientar a comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal, referente à aplicação da regra nova ou da antiga, a cada caso

“Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

........................................................................................................

“Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará”.

Pois bem.

A admissibilidade da ação rescisória pressupõe decisão de mérito transitada em julgado e a constatação de algumas das situações taxativamente então enumeradas no art. 485 do CPC/73. Acerca do trânsito em julgado da sentença o entendimento consolidado na Súmula 514 do Excelso Supremo Tribunal Federal é de que se admite ação rescisória contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenha esgotado todos os recursos.

No ponto, importa consignar, por oportuno, em razão da suscitação, em alegações finais da intempestividade da presente ação que o artigo 495 do CPC/73, era claro ao estabelecer que:
“O direto de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contatos do trânsito em julgado da decisão”.

Na hipótese, o Diretor da Secretaria da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, certificou, no dia 19/04/2016, que
“Transcorreu o prazo legal sem que as partes interpusessem outro recurso em face da Decisão de liquidação da sentença, tendo a mesma transitado em julgado em 12/05/2014”.

Por sua vez, a presente ação rescisória foi protocolada, de acordo com a papeleta de distribuição (PJe ID nº 4.396.334 – p. 02), às 13h11min01sec do dia 10/05/2016.

Importa consignar, ainda, o entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
"’O prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, ainda que dele não se tenha conhecido, salvo se identificada hipótese de flagrante intempestividade’ (AgInt no AREsp 887.897/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 18/12/2019)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.935.377/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Nesta linha, registro que
não está configurada a hipótese de decadência da ação
, eis que, repito, o trânsito em julgado da decisão de mérito que julgou definitivamente o incidente de liquidação de sentença ocorreu em 12/05/2014 e a presente Ação Rescisória foi protocolizada em 10/05/2016, portanto, dentro do prazo de dois anos estipulado na legislação processual.

Assim sendo,
rejeito a prejudicial de mérito apontada nas razões finais da parte requerida
e, ato contínuo,
conheço da presente ação rescisória
, uma vez que presentes as condições genéricas e específicas necessárias à espécie.

Consigno, por oportuno, ser cabível a propositura de ação rescisória, com base em ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC) quando, na fase de cumprimento de sentença, o juízo extrapolar o que restou decidido na decisão liquidanda.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr leciona que:

“É possível rescindir decisão judicial que tenha ofendido a coisa jugada (art. 966, IV, CPC). O prestigio e a proteção que o ordenamento jurídico conferem à coisa julgada justifica esta hipótese de rescindibilidade.

A ofensa à coisa julgada pode dar-se tanto em relação ao efeito negativo (proibição de nova decisão) quanto ao efeito positivo (imposição de levar em consideração a coisa julgada como questão prejudicial).

A violação ao efeito negativo da coisa julgada é mais comum e de mais simples constatação. A decisão rescindenda resolveu novamente questão já decidida. Repetiu-se ação anteriormente já julgada. Nesse caso, acolhida a ação rescisória, haverá apenas o juízo rescindente, não devendo o tribunal rejulgar a demanda, pois estaria ofendendo novamente a coisa julgada, se assim o fizesse, desconsiderando seu efeito negativo.

A ofensa ao efeito positivo da coisa julgada opera-se de modo bem diferente e, por isso, nesse caso, admite-se o pedido de rejulgamento.
Imagine-se, por exemplo, que, na liquidação, o juiz extrapole o quanto for determinado na sentença liquidanda
; ou, em uma ação de alimentos, o juiz julgue improcedente a demanda, por entender inexistente o vínculo de parentesco, não obstante o autor tenha fundado o seu pedido em coisa julgada advinda de uma ação de investigação de paternidade. Em ambos os casos, coisa julgada foi ofendida em sua eficácia positiva. Na rescisória, poderá o tribunal, rescindida a decisão, avançar e proferir o julgamento rescisório, agora respeitando a coisa julgada anteriormente ofendida”.

Como destacado no relatório, o autor fundamenta o pedido no art. 966, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de ter o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA promovido na partilha, uma vez que alterou, quando da liquidação de sentença, os critérios originalmente estabelecidos na sentença que julgou a
ação de Separação Judicial,
circunstância que, no seu entender, ofende a coisa julgada.

Deixando mais claro, afianço que no caso dos autos a alegação do autor é de que o Juízo, na liquidação de sentença, violou matéria transitada em julgado na fase de conhecimento, cabível a análise do pedido, por meio de ação rescisória.

Para a correta compreensão dos fatos, necessário um breve resumo sobre a ação de origem.

Davianne dos Santos Freire ajuizou, em desfavor de Deuzinete Alves Freire, ação de
separação judicial litigiosa
, tendo aduzido à época da protocolização que
“se casaram em 8 de setembro de 1.988, adotando o regime de comunhão parcial de bens, não havendo pacto antenupcial. Diz que da união adveio a infante ISABELA DOS SANTOS FREIRE”.

De acordo com relatório da sentença:

“Veio aos autos a contestação de fls. 111 e seguintes. O requerido requer em preliminar a extinção da ação, por inépcia da inicial, pois não foi apontado de forma clara, precisa, sem titubeio, o ato que consiste em violação dos deveres do casamento ou conduta desonrosa, não havendo motivos para a propositura da ação judicial.

No mérito requer a improcedência da ação, afirmando a inexistência de motivos ensejadores da separação judicial. Afirma que não possui a condição financeira a si atribuída e que possui apenas 5% da empresa LOCDAF. Diz que dos bens móveis apontados na inicial, possui apenas o caminhão volkswagen ano 2.000, financiado junto ao Banco do Brasil em 24 prestações, tendo sido pagas apenas 9. Quanto aos demais veículos, pertencem à empresa LOCADF.

Quanto à fazenda, avaliada, conforme exposto na inicial em quase dois milhões, foi adquirida por R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) e se encontra invadida por sem terras. O réu propõe que esta fazenda fique para a autora a custo zero e dê a ela a destinação que lhe for conveniente. Com relação à casa onde o réu reside atualmente, foi adquirida ao tempo de solteiro e foi colocada em nome de uma empregada para obter vantagens financeiras junto ao vendedor, pois esta era amiga do antigo proprietário e nesta condição obteria um preço mais vantajoso. Diz que a sra. Neli passou a exigir uma compensação financeira e o réu, juntamente com a autora pleitearam um empréstimo junto à CEF para a aquisição do imóvel.

Alega que tem rendimento mensal constante em uma retirada no valor de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) junto à empresa LOCADF e rendimentos brutos de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de locação do veículo junto a terceiros. Apresenta despesas pessoais e com o caminhão, totalizando R$ 7.268,00.

Aduz que sua situação financeira é modesta e em razão disso a autora o abandonou, vindo a manter relações com outra pessoa. Afirma que tem débitos em torno de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Requer ao final a improcedência da ação”.

Ao final da instrução, os pedidos da autora, ora requerida, foram julgados parcialmente procedentes nos seguintes termos:

“... com fulcro nos artigo 226, § 6º, da Constituição Federal de 1.988, 1.571/1.578 do Código Civil de 2.002 e nos dispositivos da Lei 6.515/77, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL, em razão de que decreto a separação judicial do casal DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE e DEUZINETE ALVES FREIRE, declarando cessados os deveres de coabitação e fidelidade recíproca, além do regime matrimonial de bens.

Com relação aos bens imóveis, enumerados na presente sentença de a a k(fls. 2/3), devem serem partilhados em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, considerando o regime matrimonial. Não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a uma das partes que se interessar, devendo serem avaliados por época da alienação.

Quanto aos bens móveis, cabe a cada um dos cônjuges, (50%) sobre o veículo caminhão volkswagen ano 2.000 pertencente ao requerido, bem como 50%(cinquenta) por cento do valor das ações pertencente ao requerido junto à empresa D A FREIRES & FREIRE LTDA, sabendo-se que este é detentor de 5% das ações da mencionada empresa. As ações deverão ser avaliadas e vendidas, podendo qualquer uma das partes adquirir do outro cônjuge a sua parte.

Deverá ainda ser partilhado o débito do requerido junto ao banco da Amazônia (fls. 228), devendo a autora arcar com 50% (cinquenta por cento) do mesmo e o réu com os outros 50% (cinquenta por cento).

Como a requerente desiste da partilha dos móveis e utensílios domésticos, devem estes permanecerem com o cônjuge varão.

Quanto aos honorários, entendo que se aplica ao caso o disposto no artigo 20, § 4º do CPC, e, por não vislumbrar benefício patrimonial imediato, por se tratar de causa de família e por entender que a autora decaiu de parte mínima do pedido, condeno o requerido em honorários advocatícios no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Custas pelo requerido.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se os competentes mandados de averbação dirigidos aos Cartórios de Registro Civil de Capitão Poço e de Imóveis, de Capitão Poço e de Nova Esperança do Piriá.

Extraia-se cópia do documento de fls. 282 e da petição de fls. 290/292 e encaminhe ao Ministério Público”.

Transitada em julgado a referida sentença, em 14 de abril de 2011, o magistrado Jaires Taves Barreto, proferiu a seguinte decisão interlocutória:

“Considerando a certidão de trânsito em julgado, intime-se o executado para efetuar o pagamento da meação da requerente, no prazo de 10 (dez) dias. Em não havendo manifestação, recolhidas as custas para o ato, deverá o oficial de justiça avaliar os bens relacionados na sentença (fls. 328/329). Após a avaliação, fica autorizado a alienação dos bens, podendo a exequente tomar as medidas necessárias para a venda, como anúncios em jornal. Quanto ao pedido de transferência do imóvel onde o casal morava, deixo para me manifestar posteriormente.

Também defiro o pedido constante no item 3, de fls. 345, determinando que seja oficiado ao Banco da Amazônia, conforme requerido.

Quanto aos demais pedidos, aguarde-se o retorno do titular desta Vara”.

Em 28 de setembro de 2012, o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço, extinguiu o cumprimento de sentença interposto por Davianne dos Santos Freire,
“ante a ausência de liquidez do título, nos termos do artigo 267, IV do CPC”,
nos seguintes termos:

“DECISÃO

Vistos e etc.

DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE, qualificada, por meio de advogada, ingressou com pedido de cumprimento de sentença em face de DEUZINETE ALVES FREIRE.

Intimado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, salientando em resumo, que o título exeqüendo é inexigível ante a sua falta de liquidez, cabendo ser realizada a liquidação da sentença por artigos, uma vez que não há documentos idôneos nos autos que retrate a situação patrimonial do casal.

A exeqüente se manifestou às fls. 367 e ss., salientando que não foi demonstrado pelo impugnante nenhum das causas previstas no artigo 475-L do CPC.

Audiência de conciliação às fl. 374 a qual restou prejudicada.

É o sucinto relatório.

Fundamento e decido na forma do artigo 459, segunda parte, do CPC.

Assiste razão ao impugnante.

O Artigo 475-L, II, do CPC aponta como uma das matérias da impugnação a inexigibilidade do título executivo.

Da simples leitura da sentença de fls. 327/337 se observa que a apesar da divisão dos bens do casal, o título judicial não é líquido por não conter o valor correspondente a cada bem, e assim, não definiu a extensão do direito subjetivo por ela certificado, ou seja, o quantum debeatur.

Sendo a decisão ilíqüida, compete proceder ao artigo 475-A do CPC, integrando a decisão judicial e individualizando o valor bens, a fim de que o título possa ser objeto de execução.

Já decidiu nossa jurisprudência em sentido semelhante:

........................................................................................................

Assim sendo, julgo extinto pedido de cumprimento de sentença, ante a ausência de liquidez do título, nos termos do artigo 267, IV do CPC”.

Por esta razão, a parte requerida ajuizou pedido de liquidação de sentença que teve o seguinte impulso oficial por parte do Juízo:

“1.

Intime-se o requerido, através de seu patrono, acerca do pedido liquidação de sentença.

2.

Nomeio como perito o Sr. WILSON D. GAMA FILHO, telefone nº 3242-8388/8119-9175, engenheiro civil, a fim de avaliar os bens imóveis, fixando prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo após os inícios do trabalho.

3.

Arbitro honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cabendo seu pagamento a parte requerente no prazo de 10 (dez).

4.

Iniciados os trabalhos, expeça-se alvará de levantamento do percentual de 50% dos honorários, cabendo o restante ser levantando após a entrega do respectivo laudo e sua analise por este juízo.

5.

Intime-se as partes para, querendo, apresentar quesitos e assistente no prazo de 10 (dez) dias.

6.

Quanto ao bem delineado no item L, tenho por determinar a juntada por parte do requerido do último imposto de renda, a fim de comprovar o valor comercial do empreendimento, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se pessoalmente.

7.

Defiro ainda, o pedido de conexão em relação aos autos de nº 0000229-34.2012.814.014, tendo em consideração que se tratam dos mesmos bens imóveis, e que a perícia realizada será aproveitada em ambos, respeitando assim o princípio da economia processual.

8.

Apensem-se os autos.

9.

Dê-se ciência.

10.

Capitão Poço, 11 de dezembro de 2012”.

Em 15 de janeiro de 2014, o pedido de liquidação de sentença foi decidido:

“DECISÃO

Vistos.

R.H.

Trata-se de liquidação de sentença da ação de separação judicial movida por Daviane dos Santos Freire contra Renato Deuzinete Alves Freire.

Nomeado como perito judicial, o Sr. Engenheiro Wilson Dourado da Gama Filho apresentou os laudos periciais às fls. 360/414, 436/441, contra o qual as partes foram intimadas a se manifestaram (fls. 429), sendo que somente a requerente o fez (fls. 424/426)

O requerido protocolou duas petições via e-mail de fls. 427/430, creio utilizando-se da Lei 9.800/99, sem enviar no prazo legal os originais devidamente assinados.

Desta feita, ao sanear os autos, tais peças foram consideradas apócrifas e sem efeito. Da decisão as partes foram intimadas (fls. 432), ocorrendo a preclusão da mesma.

Laudo complementar juntado aos autos, as partes intimadas novamente a manifestar (fls. 442) e somente a requerente o fez (fls. 443/444)

Designada audiência de tentativa de conciliação, as partes pessoalmente intimadas (fls. 448), o réu optou por não comparecer (fls. 449).

Manifestação MP de fls. 449-v.

Esclarecidos alguns pontos, vieram conclusos.

DECIDO

A questão posta é puramente de direito. Diz respeito ao procedimento da partilha em liquidação de sentença.

A liquidação deve ser feita em conformidade com a decisão liquidanda.

É bem de ver que a sentença do divórcio definiu a partilha de 50% dos bens adquiridos em conjunto para cada separando (fls. 327/337).Sobre os bens imóveis, se decidiu que, uma vez que não havendo qualquer acordo entre as partes com relação à partilha, poderão estes serem vendidos a terceiros ou a uma das partes que se interessar, devendo ser avaliados por época da alienação (fl. 336).

Portanto, o feito foi remetido à liquidação de sentença para a realização da partilha de bens imóveis descritos nos itens de a a k da sentença (fls. 328/329).

Assim:

SEPARAÇÃO. PARTILHA DE BENS. Homologada a separação, bem como a partilha dos bens elencados, na proporção de 50% para cada cônjuge, impositivo que se proceda à divisão do patrimônio, pois de todo desaconselhável que permaneça cada um dos bens em estado condominial. Agravo provido em parte. (TJMG - )

AGRAVO. DIVÓRCIO. LIQUIDAÇÃO. PARTILHA DOS BENS. INSTRUÇÃO. APURAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO. A liquidação deve ser feita em conformidade com a decisão liquidanda. A sentença do divórcio definiu a partilha de 50% dos bens adquiridos em conjunto para cada separando. Foi remetido à liquidação de sentença a realização da partilha de bens, onde as partes poderão instruir devidamente o feito em relação à partilha. (Agravo de Instrumento n. 70008110306 - TJRS)

Nesta liquidação foram apurados, com a devida instrução, os valores de mercado dos bens que foram adquiridos durante ou decorrentes da sociedade conjugal dissolvida. Friso que os bens adquiridos após a separação judicial não são partilháveis.

Os valores dos bens imóveis estão assim dispostos e determinados nos laudos de fls. 360/414, 436/441:

- Fazenda Serra Azul – Compreende o bem imóvel elencado no item J da sentença (fls. 329)

- Valor da Avaliação: R$ 1.775.000,00 (um milhão setecentos e setenta cinco reais) (fls. 368);

- Fazenda Santana – Compreende os bens imóveis elencados nos itens B, C, D, E, F, G, H e I da sentença (fls. 329) – Valor da Avaliação: R$ 970.000,00 (novecentos e setenta mil reais) (fls. 380)

- Imóveis Urbanos - Compreende os bens imóveis elencados nos itens A e K da sentença (fls. 328/329) – Valor da Avaliação: R$ 825.275,00 (oitocentos e vinte cinco mil duzentos e setenta cinco reais) (fls. 439)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente liquidação de sentença por arbitramento e por corolário natural, JULGO LIQUIDADA a referida sentença DETERMINANDO nos termos da decisão liquidanda, a partilha dos bens imóveis elencados nos itens A a K da sentença de fls. 328/329 da seguinte forma:- O bem imóvel elencado no item J da sentença (fls. 329), denominado Fazenda Serra Azul avaliada em R$ 1.775.000,00 será de propriedade do réu DEUZINETE ALVES FREIRE, qualificado nos autos.

- Os bens imóveis elencados nos itens B, C, D, E, F, G, H e I da sentença (fls. 329) – Fazenda Santana, avaliada em R$ 970.000,00, bem como os bens imóveis elencados nos itens A e K da sentença (328/329) – Imóveis urbanos, avaliados em R$ 825.275,00 serão de propriedade da autora DAVIANNE DOS SANTOS FREIRE, qualificada nos autos.

Quanto a diferença dos valores das propriedades partilhadas (R$ 1.795.275,00 – R$ 1.775.000,00), ficará a autora Davianne dos Santos Freire obrigada a pagar ao réu Deuzinete Alves Freire o valor líquido e certo de R$ 20.275,00 (vinte mil duzentos e setenta cinco reais) no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

Expeça-se mandado e ofício aos Cartórios de Registros de imóveis competentes e/ou à Prefeitura Municipal, conforme o caso, para a transferência das propriedades às partes, consoante partilha acima, ficando as partes obrigadas ao prévio recolhimento do Imposto de Transmissão de Bens Móveis (ITBM).

Cumpra-se.

Intimem-se as partes via DJE.

Expedidos os mandados e cumpridas todas as determinações aqui impostas, arquivem-se os autos com as cautelas devidas.

Capitão Poço, 15 de janeiro de 2014.

LUIZ GUSTAVO VIOLA CARDOSO

Juiz de Direito”.

Após a oposição dos Embargos de Declaração, a decisão acima transcrita foi confirmada, ante a rejeição do recurso, decorrendo, da inercia do requerente, o trânsito em julgado do ato.

Ora, ao contrário do que sustenta o autor, constata-se que o julgamento da liquidação ao cumprimento de sentença não violou a coisa julgada formada na fase de conhecimento, na medida em que ela apenas emprestou liquidez ao título que, em outra oportunidade, foi impugnado pelo peticionante, em razão da sua inexatidão pecuniária.

Assim, a decisão rescindenda obedeceu fielmente ao título executivo que ampara o cumprimento de sentença que partilhou tantos os bens quando as despesas do casal em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos cônjuges, considerando o regime patrimonial.

Digno de nota que a ação rescisória não se presta a analisar se o cálculo realizado pela perícia técnica está correto ou não, já que este tipo de insurgência deveria ter sido arguido pelo recurso cabível, que acabou não sendo interposto. O que se está a afirmar é que a decisão rescindenda não violou a coisa julgada.

Melhor sorte não assiste ao peticionante quando sustenta que a decisão se fundou em prova falsa (art. 966, VI, do CPC), sustentando tal argumento em suposta simulação do perito judicial.

Ressalta-se que esta Turma Julgadora deve-se ater a eventual documento falso que conste na decisão de mérito do incidente de liquidação de sentença, tenha sido de fundamental importância, nos termos do mencionado inciso VI do art. 966 do CPC.

A par disso, a prova falsa passível de acarretar a rescisão do julgado, deve ter sido o único fundamento da decisão.

Analisando-se o fundamento maior da rescisória – qual o da falsidade da prova – doutrina J. C. Barbosa Moreira,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, v. 5, p. 116, que:

"
Contenta-se o dispositivo ora sob exame com o fato de a sentença fundar-se na prova falsa. O que importa é averiguar-se a conclusão a que chegou o órgão judicial, ao sentenciar, se sustentaria ou não sem a base que lhe ministrara a prova falsa. A sentença não será rescindível se havia outro fundamento bastante para a conclusão". E prossegue o renomado processualista:

... a prova da falsidade é possível no próprio processo da rescisória; (...) a defesa do réu, de meritis, terá de cingir-se à contestação de que a sentença rescindenda se haja fundado na prova declarada falsa, ou seja, a afirmação de que houvera outro fundamento suficiente para a decisão."

Já para Modestino Martins Neto:

"Conseqüência lógica deflui de imediato:
se a prova falsa ou fatos e circunstâncias por ela representados ou gerados não houveram sido indicados na sentença como formadores do livre convencimento do julgador, é evidente que este não a considerou, não podendo a sentença, porque não alicerçada na falsa prova
, ser havida como nula para efeito de autorizar a rescindibilidade, com base nesse pressuposto." (destaque nosso) (...)"
(
in Da ação rescisória cível e trabalhista
, 1976, p. 104).

É da jurisprudência, por seu turno, que
"
falsa prova é aquela que diz existir o que não existe. É a que, dizendo como existente o que não existe, deu fundamento à sentença, tornando-a rescindíve
l"
(TJRJ
in Ação rescisória
, de Arruda Alvim e Teresa Arruda Alvim Pinto, Revista dos Tribunais, 1988, p. 239).

Ora, pelo que consta dos documentos acostados pelo autor e a própria requerida, não se verifica qualquer irregularidade ou existência de documento falso, não restando demonstrada qualquer simulação por parte do expert do Juízo quando da avaliação dos bens que foram partilhados.

Lado outro, inexiste erro de fato passível de ensejar a rescisão do julgado, tendo em vista que o
decisum
esteja embasado em fato inexistente ou não considere fato efetivamente ocorrido, aferível por meio das provas constantes dos autos originais, e que sobre ele não tenha havido controvérsia e pronunciamento judicial, o que não ocorreu no caso dos autos.

Neste contexto, tenho que, na verdade, o que o autor da presente demanda pretende é rediscutir o mérito da demanda, protegido pelo manto da coisa julgada.

Por fim, no que tange ao pedido formulado pela parte requerida, de condenação do autor no pagamento de multa por litigância de má-fé,
tenho que razão não lhe assiste
.

Isso porque, não há nos autos evidências concretas de que o autor tenha agido imbuído de má-fé, tendo ele apenas se valido do direito de ação que lhe é constitucionalmente garantido, além de não ter, em nenhum momento, faltado com qualquer dever processual, do que se conclui pela imperiosa necessidade de indeferimento do pleito.

Com essas considerações,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial da presente ação rescisória, cassando-se a liminar anteriormente deferida.

Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da requerida, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Os ônus sucumbenciais, contudo, restam suspensos, porquanto a parte autora litiga amparada pela gratuidade da justiça.

Ante o julgamento de mérito da presente ação, resta prejudicado o exame dos agravos internos (PJe ID nº 8.748.832 e 8.775.528).

É o voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 22/02/2024